Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715975-65.2022.8.07.0006 RECORRENTE: FABÍOLA BEATRIZ VALIM AQUILA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CHEQUE ESPECIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. APLICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUB-ROGAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO (ART. 305 DO CC/02). DIREITO AO REEMBOLSO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DEMONSTRADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, quando elas desempenham atividades similares às de instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. 2. A sub-rogação ocorre quando um terceiro efetua o pagamento de uma obrigação alheia, passando, por esse ato, a assumir os direitos do credor originário perante o devedor. A substituição pode decorrer de disposição legal (sub-rogação legal) ou resultar de convenção firmada entre o credor e o terceiro interessado (sub-rogação convencional), sendo que esta última deve constar de forma expressa em contrato, por meio do qual as partes definem as condições e requisitos para que ela ocorra, a teor do que dispõem os arts. 346 e 347, ambos do CPC/15. 3. No caso concreto, a Cooperativa/Apelante não comprovou documentalmente a pactuação da sub-rogação, razão pela qual não há como transferir a ela os direitos, ações, privilégios e garantias assinalados no art. 349 do CPC/15, entre eles a recontagem do prazo prescricional para o sub-rogado exercer o seu direito de regresso contra o devedor, como aventado nas razões recursais. 4. A despeito de a sub-rogação não ter sido evidenciada na hipótese, a Cooperativa/Apelante comprovou que promoveu o adimplemento dos débitos de cartão de crédito e de cheque especial devidos pela Requerida ao credor originário, fazendo jus ao reembolso do que pagou, nos termos do art. 305 do CC/02. 5. No caso concreto, os documentos colacionados ao processo pela Autora, consistentes nas faturas de cartão de crédito e extratos bancários, são suficientes para comprovar a existência e a evolução das dívidas decorrentes do uso de cartão de crédito e de cheque especial reclamadas na inicial, pois detalham as despesas realizadas, as taxas aplicáveis e os encargos incidentes em caso de não pagamento, afigurando-se aptos a aparelhar ação de cobrança. 6. Nesse cenário, merece parcial guarida a insurgência da Recorrente, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a Cooperada/Requerida a reembolsar à Cooperativa/Autora os débitos de cartão de crédito e de cheque especial, devidos pela Requerida, mas que foram pagos pela Autora ao credor originário, decotados os valores fulminados pela prescrição, devendo o quantum debeatur ser apurado em liquidação de sentença. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 832 da Consolidação das Leis do Trabalho, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 321 e 373, inciso I, ambos do CPC, argumentando que incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, apresentando memória e cálculo ou planilha detalhada que demonstrasse a formação do débito, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do tema 474 dos recursos repetitivos, não bastando a apresentação de meras faturas de cartão de crédito como prova da dívida bancária; c) artigos 320, 373, inciso I, e 434, todos do CPC, asseverando que a inexistência de contrato escrito inviabiliza a individualização das obrigações e a verificação dos encargos efetivamente pactuados, atraindo a incidência da Súmula 530/STJ; d) artigos 6o, incisos III e VIII, 39, inciso V, e 51, incisos IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor e Resolução CMN 4.549/2017, sustentando não ser válido o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito sem prova de anuência da recorrente, sob pena de configurar prática abusiva ante o não cumprimento pela recorrida do dever de prestar informação clara e adequada, bem como por implicar em flagrante desequilíbrio contratual. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com trechos de julgados do TJMG; e) artigo 435 do CPC, insurgindo-se contra a admissão de juntada de documentos extemporânea pela recorrida, por ofensa ao princípio do contraditório. Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 832 da CLT porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à aventada transgressão aos artigos 320, 321 e 373, inciso I, 434 e 435, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do apelo especial o apontado vilipêndio aos artigos 6o, incisos III e VIII, 39, inciso V, e 51, incisos IV e X, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A simples transcrição de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. A realização do cotejo analítico é necessária ainda que se trate de alegado dissídio notório” (AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à suposta ofensa à Resolução CMN 4.549/2017, uma vez que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025